Tribunal: STF
Processo: RE 224261
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. UFIR. Lei 8.383, de 30.12.91.
        I. - A Lei 8383, de 30.12.91, foi veiculada no "Diário
Oficial" de 31.12.91, que circulou nesse mesmo dia. Sua
aplicabilidade, portanto, no exercício de 1992, no que toca ao
imposto de renda. Súmula 584-STF.
        II. - Substituição do índice indexador para correção
monetária: UFIR: legitimidade.
        III. - Agravo não provido.